Tribunal: TJES
Processo: 5013930-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013930-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI CLEMENTE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013930-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI CLEMENTE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS - OMISSÃO-– VÍCIO INEXISTENTE - NOS DEMAIS FATOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE .O alegado vício, qual seja, a omissão por falta de competente fundamentação. Alegação inexistente. Nos demais fundamentos contradição, omissão e obscuridade não encontradas. Portanto, deixamos assente que não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Acórdão objurgado sem os vícios de ambiguidade, obscuridade ou omissão. Negado Provimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013930-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI CLEMENTE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatados, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
VANDERLEI CLEMENTE.

O embargante sustenta que os aclaratórios têm por finalidade suprir omissão na análise da tese defensiva, acerca da fundamentação genérica que mantém a prisão preventiva do paciente, bem como a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

Registro, que a omissão apontada pelo embargante foi devidamente enfrentada de forma expressa no voto condutor, quando do julgamento da presente impetração, consoante os trechos que considero mais adequados à elucidação da controvérsia recursal:

[...]Ressalto que, corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Importante destacar, o extraio das informações prestadas pela apontada autoridade coatora:

[...]Inicialmente, informo que o processo nº 0006528-13.2022.8.08.0024 (AP 5641) se iniciou com denúncia oferecida na data de 19/12/2022 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de WAGNER MENDES, GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA, LEANDRO MARTINS ASSAD TAVARES, VANDERLEI CLEMENTE, VALQUIRIA ALVES CERQUEIRA, MARCELO SANTOS CASSIMIRO, WESLEY SOUZA DA CUNHA, GABRIEL PEREIRA SANT’ANNA, YCÁRO BRENNER DE OLIVEIRA, pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei 11.343/06, bem como artigo 2º, §2º, §3º e §4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal. Extrai-se dos autos que a Ação Penal é desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, em que o Ministério Público Estadual, no Procedimento Investigativo Criminal (PIC/GAECO/N.º 003/2022), apura supostas ações delituosas de tráfico de drogas/armas e crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória. Destaco que, no curso da investigação, após a concessão de medidas de busca e apreensão por este Juízo (fls. 131/134, fls. 227/229, fls. 247/248, fls. 297-300, fls. 312/313v dos autos originários), foram apreendidos equipamentos eletrônicos, principalmente aparelhos celulares, os quais tiveram seus dados extraídos pelo Laboratório de Extração e Análise de Dados do MPES. Foram apurados, dentre os materiais localizados, bilhetes/cartas (denominados popularmente como “catuques”, escritos geralmente de próprio punho por presos, ou mesmo narrados por presos e escritos por advogados), cujo teor foi verificado, indicando o modo pelo qual o grupo criminoso, supostamente, se organizaria para manter a comunicação de investigados soltos com seus líderes que se encontram recluso [...]

[...]
Especificamente em relação ao acusado Vanderlei Clemente, apontou o Ministério Público que Vanderlei, em tese, possui papel de destaque na organização criminosa do “PCV”, na medida em que se apurou que participa ativamente não só das ações de gerência em torno do tráfico, como também no lado mais operacional das investidas desse grupo e assume papel de liderança região do Bairro Jardim Botânico, em Cariacica/ES. Ainda, seria o paciente responsável por manter atualizada a relação de todos os integrantes do “PCV” batizados, tanto os que estavam em liberdade, quanto os que estavam no sistema penitenciário capixaba e, por isso, possuía a prerrogativa de cobrar atualizações dos responsáveis pelo acompanhamento dentro das cadeias
.[...]
Grifo nosso.

[...]Registre-se que Vanderlei, possui condenações por extorsão mediante sequestro, reincidentemente (nº 12050081327, nº 048050065704) e por crimes de roubo e tráfico de drogas (nº 43020001681, nº 00198493320138080024).[...] Grifo nosso.

Atento a este fato, em nova consulta ao INFOPEN,
verifica-se que o paciente ostenta cinco condenações, sendo uma pela prática dos delitos de tráfico de drogas, duas pela prática de extorsão mediante sequestro e uma pela prática de roubo.

Portanto, entendo por seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, no sentido de que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada, bem como a gravidade de sua conduta. [...]Grifo nosso.

Como visto e destacado, a manutenção de prisão cautelar do embargante foi devidamente fundamenta, não só nos atos praticados pelo embargante, como também diante de sua reiteração delitiva.

Portanto, não se verifica a omissão alegada, porquanto as teses apresentadas na impetração foram examinadas pelos conspícuos julgadores.

Desse modo, vê-se que os embargantes, apenas reiteraram as alegações contidas no
habeas corpus
anterior, prática repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Com efeito, o acórdão embargado abordou a tese lançada pela parte embargante em seu agravo interno, embora em sentido contrário à sua pretensão, o que não caracteriza omissão, tampouco contradição no julgado.3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.5. Embargos de declaração do particular rejeitados.(EDcl no AgInt no PUIL 1.332/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Assim, ausente o qualquer vício há ser sanado, e seguindo a jurisprudência já consolidada no Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sobre rediscussão de matéria em sede de embargos de declaração, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e não acolher os embargos de declaração.